Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721181-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANCORA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL BARAO DE MAUA DESPACHO Defiro o pedido de ID 23591624 . Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Após, cls. Brasília, 16/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR